Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730419-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEONES PEREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 236809931, autos originários), integrada pela que negou provimento aos embargos de declaração (id. 241073413, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou o cancelamento do precatório expedido e expedição de RPV diante do limite de 20 salários mínimos, após a preclusão da decisão, in verbis: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 14.779,29, sendo R$ 14.633,86 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997, e R$ 145,43 as custas processuais, conforme planilha de ID 132054765. A decisão de ID 145062472 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Realizados os cálculos de ID 215569641, a parte exequente manifestou concordância, conforme ID 232719533, ao passo que o Distrito Federal quedou-se inerte. Decido. II – Diante da concordância manifestada em ID 232719533 com a planilha de cálculos de ID 215569641, bem como que a Contadoria Judicial adotou os critérios definidos no julgado, HOMOLOGO o valor R$ 19.863,26 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo R$ 14.514,81 o valor devido ao exequente CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CPF 114.631.041-20, e R$ 3.565,63 (honorários contratuais) e R$ 1.782,82 (honorários sucumbenciais) devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. Preclusa esta decisão, cancele-se o precatório já expedido sob o no 0741899- 62.2023.8.07.0000 e expeça-se RPV diante do limite de 20 (vinte) salários mínimos. III – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” “I - Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEONES PEREIRA DOS SANTOS em face da Decisão de ID 236809931, que homologou os valores elaborados pela Contadoria Judicial. Alega a parte embargante que a decisão embargada foi omissa "quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação das partes restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos [...]" Ademais, alega que houve omissão "quanto ao fato de que, os recursos a ser interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento de sentença." Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Conforme determinado pelo Código de Processo de Civil, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve decorrer, necessariamente, da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC, e não de um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. II - No presente caso, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos, qual seja, o cumprimento da decisão de ID 236809931 está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado. Condicionar a expedição dos pertinentes requisitórios à preclusão da decisão que os determina significa buscar a prática da segurança jurídica que tanto é necessária para o ordenamento jurídico. Não há que se falar em violação da duração razoável do processo. Eventual insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. III - Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-exequente alega que a verba a ser paga por meio de RPV tem natureza alimentar, e com a homologação dos cálculos ficou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, inexistindo motivos para aguardar o respectivo trânsito em julgado da decisão agravada. O agravante-exequente requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado, com ou sem caução (desconto em folha mediante a assinatura de termo de autorização de desconto em folha).” (id. 74386526, pág. 21). A r. decisão agravada é passível de recurso e, portanto, há possibilidade de que ocorra a sua modificação, mormente considerando que o ente público poderá interpor agravo de instrumento quanto à homologação dos cálculos. Ademais, o art. 100, §§ 3o e 5o da CF exige, para o pagamento da dívida, o trânsito em julgado das ordens judiciais que determinam a quitação dos débitos oriundos da Fazenda Pública. Nesse sentido, por cautela, se revela inviável o cumprimento das determinações contidas na r. decisão agravada, quanto à expedição das requisições de pequeno valor, enquanto não ocorrer a sua preclusão. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, não está configurado o risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo, pois a r. decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de RPV, diante do limite de 20 salários mínimos, após a preclusão da decisão agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora